Tribunal: TJMT
Processo: 1023166-61.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023166-61.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (AGRAVANTE), ALTIVANI RAMOS LACERDA FILHO - CPF: 955.357.641-91 (AGRAVANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (AGRAVANTE), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (AGRAVANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA SOUSA - CPF: 040.258.083-40 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - CPF: 029.491.121-96 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento e nesse ponto negou-lhe provimento.

Os embargantes apontam obscuridade no aresto, pois estaria comprovado que, “
além do litisconsorte fazem parte deste processo o Sr.
Heliomar
e seus cessionários
”. Acrescentam que na certidão da penhora averbada na matrícula do imóvel consta o número do processo.

Discorrem sobre a relatividade da constrição de bens hipotecados para garantia de Cédulas Rurais Hipotecárias, uma vez que os créditos referentes à verba honorária possuem natureza alimentar e se equiparam aos de ordem trabalhista, por isso têm preferência até mesmo em relação ao crédito tributário.

Ressaltam que “
O direito da Embargada RE AGRO ATIVOS LTDA, em adjudicar o bem, nos autos objeto do agravo, está condicionado à inexistência de outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não ocorre no caso em apreço, visto que há interessados com crédito preferencial ao da adjudicante, no caso o dos Embargantes, bem como fiscal, conforme retro demonstrado e repisado, o acordão não analisou sobre a preferência do crédito dos Agravantes
”.

Afirmam que a Carta de Arrematação foi emitida “
sem que procedesse com a intimação dos credores hipotecários, credores trabalhistas e credores das penhoras constantes na matrícula anexada no ID 118610914, registrada sob o nº 18.101 do CRI de Paranatinga – MT, denominada Fazenda Santa Maria
”, e que o acórdão
foi omisso sobre o motivo de a não intimação de
Heliomar
não gerar nulidade da arrematação.

Prequestionam
a matéria.

Contrarrazões no ID. 207079164.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constou com clareza no aresto que, uma vez que o ora embargante Laércio
Faeda
foi admitido no processo como assistente litisconsorcial simples (art. 119 do CPC), recebe o feito no estado em que se encontra,
portanto
as questões já resolvidas, tais como o excesso de execução e a avaliação do imóvel, não podem ser novamente discutidas, para evitar tumulto processual.

Além do mais, trata-se de matérias preclusas e já analisadas por este Tribunal de Justiça em diversos Agravos de Instrumento interpostos pelos devedores (n. 1001490-62.2020.8.11.0000, 1001053-84.2021.8.11.0000, 1006365-70.2023.8.11.0000 e 1024929-97.2023.8.11.0000).

Quanto à existência de crédito em favor dos embargantes, foram descritos os atos processuais praticados em primeira instância e ficou registrado que os argumentos apresentados no Agravo não foram previamente suscitados no Juízo de origem, o que levou ao não conhecimento nesse ponto. Confira-se:

“Apenas ao interpor este Recurso é que afirmaram se tratar de litisconsórcio ativo entre os agravantes e
Heliomar
, que referida penhora garantiria o crédito de todos eles, que Laercio
Faeda
constou como credor na lista de credores da Recuperação Judicial proposta pelos executados, e que ele teria assinado a petição inicial da Execução. Estes argumentos sequer foram levados ao conhecimento do magistrado para apreciação e logicamente, não podem ser admitidos nesta instância sob pena de indevida supressão e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Sabe-se que a via do Agravo de Instrumento é de conhecimento restrito ao conteúdo da decisão recorrida, analisando-se apenas o seu acerto ou desacerto, e na ocasião com os elementos probatórios e também argumentativos, não se verifica erro passível de correção no decisum agravado, pois, de fato, ali Laercio
Faeda
e os outros, não comprovaram a origem do seu crédito, não trouxeram decisão reconhecendo esse direito na Carta Precatória, aduzindo possuírem um crédito de quase 55 milhões baseados unicamente em penhora registrada em nome de terceiro.

Portanto, sequer é possível conhecer das arguições trazidas unicamente na via Recursal
”.

Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciadas pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024